Tribunal: TJSP
Processo: 1018602-28.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018602-28.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSNORDESTINA
LOGÍSTICA
S/A,
são
embargados
CONSTRUTORA
MONTEIRO DE CASTRO S.A e TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018602-28.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1018602-28.2014.8.26.0100/50000.
Embargante: Transnordestina Logística S.A.
Embargada: TIISA Infraestrutura e Investimentos S.A.; Construtora
Monteiro de Castro S.A.
Ação: Cobrança.
Comarca: São Paulo Foro Central 5a Vara Cível.
Voto no 27.222
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses
do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas
as
questões
submetidas
a
julgamento.
Mero
inconformismo com o resultado obtido que revela o
nítido
caráter
infringente.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Art. 1.025, do CPC/15. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 2238/2250, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora
embargadas e negou provimento ao recurso da embargante.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que deixou de
se pronunciar acerca do venire contra factum proprium e das
nuances de supressio na conduta das embargadas. Sustenta
que também há omissão quanto às impugnações feitas pela
embargante em relação às contradições encontradas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018602-28.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
laudos periciais. Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório
por majorar o valor da condenação em valores não
requeridos nem pela embargante, nem pelas embargadas,
configurando o reformatio in pejus. Requer o acolhimento
dos presentes embargos, a fim de sanar os vícios
apontados, pugnando pelo prequestionamento de toda a
matéria discutida.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
É o relatório.
Sem razão a embargante.
Não merece guarida a alegação de que,
ao quedarem-se no silêncio quanto à cobrança dos prejuízos
no momento do aditamento dos contratos, as embargadas
geraram a expectativa na embargante de que a parceria
permanecia firme, caracterizando o venire contra factum
proprium.
Com efeito, o acórdão foi claro ao
apontar que o atraso da embargante na disponibilização do
local com as obras de infraestrutura já prontas causou,
perante as embargantes, prejuízos com a ociosidade de mão
de obra e de equipamentos contratados.
Ademais, a ré embargante condicionou
os
reajustes
anuais
previstos no contrato a prévios
aditamentos, sendo que o atraso no pagamento dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018602-28.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
motivou a proposição da presente demanda, não havendo
que se falar em venire contra factum proprium.
Nesse sentido, também não merecem
prosperar as alegações da embargante quanto às irregularidades nos laudos periciais e ao valor da condenação. O acórdão embargado afirmou,
expressamente, que o quantum a ser pago pela ré às
autoras foi definido “apoiando-se no laudo de contabilidade
(fls. 2032/2040) para somar as quantias referentes a “folha
de pagamento” (R$ 2.243.388,74), “despesas diversas” (R$
2.556.706,16)
e “atrasos de pagamento e encargos moratórios” (R$
142.352,13)

a
primeira
das
três
provavelmente não incluída pela r. sentença por lapso
,
acrescentando, ainda, o valor obtido a título de
adiantamento de pagamentos (R$ 43.780,02), abatidos
indevidamente pelo perito, o que resulta no total de R$
4.986.227,05, atualizado e com encargos moratórios até
agosto de 2016.”.
Desse modo, não havendo qualquer vício
a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018602-28.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
5
incompatibilidade
com
os
fundamentos
expostos,
não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformada com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende a embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no presente
caso, eis que não se trata de flagrante nulidade ou correção
de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto que,
segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que a embargante suscitou para
fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator